Tribunal: TJSP
Processo: 1001633-77.2023.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e Contradição. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. Pretensões infringentes, para nova análise de questões expressamente enfrentadas, assim como de outros nem mesmo deduzidas em sede de apelo, de modo que outro era o recurso a ser ofertado. Embargos rejeitado.